Tribunal: TJDFT
Processo: 0704940-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos. Rito da constrição pessoal. Adimplemento das prestações atuais. Manifesto interesse do devedor na realização de acordo quanto às prestações antigas, que perderam o caráter emergencial. Inadequação da prisão.